Tribunal: TJDFT
Processo: 0705703-90.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS VENDEDORAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO PRESCRICIONAL. REPARAÇÃO PELO PREJUÍZO MATERIAL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DAS VENDEDORAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIO.
1. Verificado o inadimplemento contratual por fato imputável às vendedoras, que não cumpriram a obrigação convencionada, pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver a restituição integral dos valores pagos (Súmula 543 do STJ).
2. Com o desfazimento do negócio, as partes devem retornar ao estado em que se encontravam antes da contratação. A parte que deu causa à resolução deve arcar com os ônus derivados da sua conduta, devolvendo ao comprador todos os valores pagos em razão do negócio jurídico que foi desfeito por sua culpa exclusiva, o que compreende, além das parcelas pagas pelo imóvel, as despesas com corretagem, que se incluem nas perdas e danos (prejuízo material) decorrentes do inadimplemento (art. 475 do Código Civil; art. 6o, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor).
3. Tratando-se de demanda em que se pretende a restituição do valor pago sob o título de comissão de corretagem como consectário da resolução contratual, não havendo qualquer questionamento a respeito da existência da causa jurídica que ensejou o pagamento, incide a regra do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial a data do inadimplemento. Precedentes.
4. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos, não se aplica o entendimento relativo ao tema repetitivo 1.002/STJ, que dispõe que nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, uma vez que, o caso em análise não cuida de hipótese de resilição contratual por iniciativa (culpa) do comprador, mas, sim, de resolução contratual por inadimplemento (culpa) das vendedoras. Para essa situação específica, os juros de mora devem incidir desde a citação, conforme determinam os arts. 389 e 405 do Código Civil e art. 240 do CPC/2015. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.